Tribunal: TJSP
Processo: 1501607-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501607-
93.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes LINCON PEDRO DA
SILVA SILVESTRE DE MELO e KILDO JOSE SILVESTRE DE MELO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos da defesa, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Recorreram em liberdade e assim devem permanecer até o trânsito em
julgado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501607-93.2018.8.26.0114 -Voto no '17181
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501607-93.2018 Campinas
Apelantes: Kildo José Silvestre de Melo e Lincon Pedro da Silva Silvestre de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Abelardo de Azevedo Silveira
Voto no 17181
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo
majorado
majorantes
demonstradas

crime
único

impossibilidade
posto de gasolina e loja de
conveniência vítimas distintas concurso formal
penas e regime bem aplicados - recursos da defesa
desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas por KILDO
JOSÉ SILVESTRE DE MELO e LINCON PEDRO DA SILVA
SILVESTRE DE MELO, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 167/172, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
os condenou por infração ao art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501607-93.2018.8.26.0114 -Voto no '17181
3
Penal, às penas de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 24 dias-multa no
valor mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa do corréu
KILDO apresentou razões de apelação às fls. 180/190. Pede o
reconhecimento do crime único, seja afastada a causa de aumento de
pena relativa ao emprego de arma de fogo e seja afastada a
cumulação das causas de aumento.
A
defesa
do
corréu
LINCON
também
apresentou razões de recurso (fls. 213/224). Pede o reconhecimento
do crime único, afastando o concurso formal, seja afastada a causa de
aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, seja aplicado
na dosimetria apenas um aumento pelas causas de aumento e fixado
regime prisional mais brando.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos
recursos (fls. 203/206 e 230/236).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento aos recursos (fls. 248/254).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501607-93.2018.8.26.0114 -Voto no '17181
4
Os recursos não merecem provimento.
KILDO JOSÉ SILVESTRE DE MELO e
LINCON PEDRO DA SILVA SILVESTRE DE MELO foram
denunciados porque, no dia 10 de junho de 2018, às 21h50min, no
interior da loja de conveniência do Posto Café Brasil, situado na
Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, no 2.337, Gramado,
Campinas/SP, agindo em concurso e mais um indivíduo não
identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo contra a funcionária Bruna
dos Santos Silva, R$ 600,00 e 10 carteiras de cigarro marca Dunhill
de propriedade do estabelecimento e também mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra o frentista
João Batista Martins, subtraíram combustível avaliado em R$ 60,00.
Apela a defesa apenas quanto a incidência da
majorante relativa ao emprego de arma, dosimetria da pena e regime
prisional.
As majorantes quanto ao emprego de arma e
concurso de agentes devem ser mantidas, pois comprovadas através
dos depoimentos prestados em juízo.
Vale esclarecer que causa de aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501607-93.2018.8.26.0114 -Voto no '17181
5
pena do emprego de arma não necessita de apreensão da arma para
realização do laudo. Suficiente as declarações da vítima neste
sentido.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL.
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE
FOGO
NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL
QUE
AFIRMA
A
UTILIZAÇÃO
DO
ARTEFATO
NA
PRÁTICA
DELITUOSA.
REGIME
PRISIONAL.
RÉU
PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 440 DO STJ E
SÚMULA
719
DO
STF.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO”.
(STJ, HC 313.875-SP, Rel. Min. Newton Trisotto, DJe de
19/05/2015).
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes por eles cometidos, nos termos
dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501607-93.2018.8.26.0114 -Voto no '17181
6
reparo em seu quantum.
Quanto ao corréu KILDO, a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal corretamente diante dos maus
antecedentes. Quanto ao corréu LINCON foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase reconhecida as atenuantes
relativas a menoridade e confissão quanto ao corréu KILDO, a pena
voltou ao mínimo legal. Não houve alteração quanto ao corréu
LINCON.
Comprovadas as duas majorantes a pena foi
corretamente majorada em 1/3 pelo concurso de agentes e, depois,
em mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo.
Por fim, correto também o aumento em 1/6 em
razão do reconhecimento do concurso formal, pois os Réus atingiram
patrimônios de pessoas diversas (posto de gasolina e loja de
conveniência), subsumindo-se perfeitamente à previsão do art. 70,
“caput”, CP.
O regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, dada a evidente periculosidade dos ora Apelantes, bem
como pela necessidade de garantir-se a ordem pública que,
evidentemente fica exposta e casos como o dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501607-93.2018.8.26.0114 -Voto no '17181
7
Ante o exposto, por meu voto, conheço e nego
provimento aos recursos da defesa, mantendo-se a r. sentença tal
como foi lançada.
Recorreram em liberdade e assim devem
permanecer até o trânsito em julgado.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator